Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REVÓLVER. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO CRIME. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PROVA TESTEMUNHA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a prova testemunha confirma que houve uso de um revólver na ocasião de um crime de roubo, ela é suficiente a autorizar a aplicação da incidência da causa de aumento de pena prevista nas disposições do inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal., eis que se trata de matéria submetida ao contraditório que a Defesa não conseguiu versão diversa.
2. Recurso conhecido e desprovido.